Tribunal: TCU
Processo: 007.578/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11213/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, com a ressalva, no último ato, de que o tempo de justificação judicial se refere, na verdade, a tempo trabalhado no antigo território de Rondônia, averbado pela via judicial, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.578/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antenor Alves de Lima (XXX.037.922-XX); Antonia Pereira de Souza Costa (XXX.169.412-XX); Antonio Carlos Ferracioli (XXX.405.588-XX); Antonio Rocha de Souza (XXX.137.002-XX); Antonio Santiago do Carmo (XXX.190.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.